Tribunal: TJMT
Processo: 1015459-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015459-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), ADILSON APARECIDO BARBOSA - CPF: 555.518.159-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN - CPF: 165.802.398-67 (ADVOGADO), ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. - CNPJ: 00.028.986/0001-08 (AGRAVANTE), SSA NOSSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 09.635.011/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida em Ação de Cobrança que reconheceu a existência de relação de consumo e determinou a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes; e (ii) se é legítima a inversão do ônus da prova com base na verossimilhança das alegações e na hipossuficiência técnica da autora, pessoa jurídica.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ admite a teoria finalista mitigada, reconhecendo a aplicação do CDC a pessoas jurídicas quando demonstrada vulnerabilidade técnica ou informacional frente ao fornecedor.
4. A inversão do ônus da prova é compatível com os princípios do processo civil e do direito do consumidor, sendo medida adequada para assegurar o equilíbrio processual.

5. A hipossuficiência técnica da parte autora foi adequadamente reconhecida, pois não detém acesso aos documentos técnicos necessários à comprovação dos vícios nos elevadores, diferentemente da fornecedora.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento:
“1. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre construtora e fornecedora de elevadores quando demonstrada vulnerabilidade técnica. 2. A inversão do ônus da prova é admissível quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica da parte autora.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 3o, 4o, I, 6o, VIII; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 2525995, Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 16.04.2024; AgInt no AREsp 1856105, j. 02.05.2022; TJMT, N.U 1026389-85.2024.8.11.0000, j. 04.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA
, contra decisão (Id. 169725267, autos de origem) proferida pelo juízo da 10a Vara Cível de Cuiabá, Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência
ajuizada por
SSA NOSSA CONSTRUTORA LTDA ME
, que saneou o processo, deferindo produção de prova pericial médica e invertendo o ônus da prova, reconhecendo a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação jurídica estabelecida entre as partes.

Em suas razões recursais (ID. 286447390), a Agravante sustenta, em síntese, que não há relação de consumo entre as partes, uma vez que a Agravada, sendo uma construtora, utiliza os produtos e serviços adquiridos como insumos à sua atividade fim, afastando a condição de destinatário final.

Argumenta que, mesmo na remota hipótese de aplicação do CDC, a inversão do ônus da prova seria indevida, por ausência de verossimilhança nas alegações da Agravada e por não se configurar a hipossuficiência dessa, pois se trata de uma grande construtora sem vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica.

Pleiteia, assim, o provimento do recurso para reformar a decisão, afastando a incidência do CDC e mantendo a distribuição ordinária do ônus da prova ou, subsidiariamente, afastando apenas a inversão do ônus da prova.

Em suas contrarrazões, o Agravado pugna pela manutenção da decisão recorrida (ID. 291534858).

Recurso tempestivo e preparado (ID. 286691881).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Extrai-se da origem que
SSA NOSSA CONSTRUTORA LTDA. ME
ajuizou
Ação de Cobrança
em face de
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA
,

com a pretensão de que a Agravante substitua peças necessárias para a manutenção dos elevadores EEL 167370 e EEL 1673080. (ID. 181159387, na origem).

Ao sanear o feito, o Juízo singular acolheu ao pedido da parte autora de inversão do ônus da prova, nos seguintes termos (ID. 169725267, na origem):

“
[...] Inicialmente, quanto à preliminar de falta de interesse de agir, sob a alegação de que o contrato entre as partes foi rescindido em junho de 2022, o que inviabilizaria a exigência de cumprimento de obrigação, a questão levantada pela parte autora é que os supostos problemas nos elevadores foram constatados durante a vigência do contrato, ou seja, antes da rescisão. Portanto, em princípio, há interesse de agir, assim, rejeito a preliminar.

Sendo as partes legítimas e estando devidamente representadas, não havendo irregularidades a serem sanadas, dou o feito por saneado.

Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4o, inciso I e 6o, inciso VIII:

"Art. 4o A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei no 9.008, de 21.3.1995)

I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo;

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;"

E, ainda, o art. 3o do CDC, assim dispõe:

"Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista".

Assim, considerando a potencial relação de consumo (artigos 7o, 10o e 29o do CDC), a verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da requerente em relação ao requerido, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do ônus da prova.

Contudo cabe ressaltar que apesar da inversão do ônus da prova, cabe a parte autora nos termos do art. 373, I do CPC as prova dos fatos constitutivos do seu direito. [...]
”.

A controvérsia recursal cinge-se à análise do reconhecimento da relação de consumo entre as partes e da legalidade da inversão do ônus da prova determinada pelo Juízo singular, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
“secundum eventum litis”
; assim, sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, sem permitir a discussão do mérito da causa ou de questões que não foram abordadas na primeira instância, sob pena de supressão de instância.

Do cotejo dos autos, contudo, verifico que
o recurso não comporta provimento
.
Vejamos.

A inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, se destina a equilibrar a relação processual quando há verossimilhança nas alegações do consumidor ou sua hipossuficiência, seja ela
econômica, técnica ou informacional
.

A propósito:

“[...] como se percebe pela própria redação legal, há 2 (dois) requisitos alternativos, ou seja, não cumulativos, para que seja concedida a inversão do ônus da Prova no processo civil em favor do consumidor: a)-verossimilhança da alegação; e b)-hipossuficiência da parte. Em outras palavras,
a inversão deve ser decretada
se for verossímil a alegação
ou se o consumidor for hipossuficiente
,
hipossuficiência que pode ser econômica
,
jurídica
ou
técnica
[...]” (STJ - AREsp: 2525995, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: 16/04/2024).

Nessa linha, a argumentação trazida pela agravante, no sentido de que não se trata de relação de consumo, visto que os serviços dos elevadores foram utilizados em um empreendimento com a intenção de obter lucro, se revela inadequada ao contexto fático delineado nos autos.

Aceitar tal tese significaria reconhecer automaticamente que toda contratação empresarial de serviços afastaria indevidamente a proteção consumerista garantida por lei, contrariando frontalmente o espírito protetivo do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, é pacífico o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça acerca da
aplicabilidade da teoria finalista mitigada
, segundo a qual
se admite a incidência das normas consumeristas mesmo quando a pessoa jurídica não seja destinatária final estrita do serviço ou produto adquirido,
desde que demonstrada sua vulnerabilidade técnica ou econômica frente ao fornecedor. Veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
INVERSÃO
.
ÔNUS DA PROVA
. REQUISITOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
PESSOA JURÍDICA
.
TEORIA FINALISTA
.
MITIGAÇÃO
. VULNERABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. [...] 2. O Superior Tribunal de Justiça
firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor
. Precedentes. [...]”. (STJ - AgInt no AREsp: 1856105 RJ 2021/0073793-9, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2022 – grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. [...] 1. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adotou a teoria finalista mitigada para interpretação do conceito de consumidor
,
entendendo-o como aquele destinatário fático e econômico de bens ou serviços
,
mas admitindo temperamentos para reconhecer sua aplicabilidade a situações em que
,
malgrado o produto ou serviço seja adquirido no fluxo da atividade empresarial
,
reste comprovada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica do contratante perante o fornecedor
. [...]”. (STJ - AgInt no CC: 197244 SP 2023/0167320-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/05/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/05/2024 – grifo nosso)

Nesse mesmo sentido se manifesta este Egrégio Tribunal:

“Direito do consumidor e processo civil. Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito c/c anulação de cláusula contratual e danos morais.
Inversão do ônus da prova
. Aplicabilidade do cdc.
Teoria finalista mitigada
. Vulnerabilidade técnica e econômica. [...] 3. A autora/agravada,
mesmo sendo pessoa jurídica
,
é a destinatária final do serviço contratado
,
motivo pelo qual aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor
. 4.
Ainda que não fosse destinatária final
,
a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação do CDC mediante a teoria finalista mitigada
,
considerando a situação de vulnerabilidade da parte adquirente do serviço
, ainda que não seja destinatária final em sentido estrito. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida”. (N.U 1026389-85.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 08/02/2025 – grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA INSTALAÇÃO EM CAMINHÃO – APRESENTAÇÃO DE DEFEITO -
APLICAÇÃO DO CDC E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
–
POSSIBILIDADE
-
TEORIA FINALISTA MITIGADA
– VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DO COMPRADOR FRENTE A EMPRESA DEMANDA – DECISÃO MANTIDA AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
Conforme entendimento jurisprudencial emanada do Superior Tribunal de Justiça
,
admite-se a mitigação dos rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC e inversão do ônus da prova nas hipóteses em que a parte
(pessoa física ou jurídica)
, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço
,

se apresente em situação de vulnerabilidade seja técnica ou econômica em face da outra parte
”. (N.U 1027221-21.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024 – grifo nosso)

No presente caso, o Juízo
a quo
, ao avaliar a relação jurídica entre as partes, concluiu corretamente que a Agravada se enquadra como consumidor e, em razão da complexidade das cláusulas contratuais e das questões técnicas envolvidas na própria prestação do serviço, não dispõe das mesmas condições que a Agravante para a produção da prova.

Quanto ao argumento da Agravante de que a Agravada não seria hipossuficiente, por se tratar de uma construtora experiente, este não se sustenta, porquanto a hipossuficiência reconhecida pelo Código de Defesa do Consumidor não se restringe ao aspecto econômico, mas abrange também a desigualdade de informações e de capacidade técnica para produzir prova acerca dos fatos controvertidos.

Ademais, o simples fato de a Agravada ser uma construtora e possuir experiência em seu ramo de atuação não significa que ela detenha conhecimento especializado sobre todos os aspectos técnicos relacionados aos elevadores, sua instalação, funcionamento e eventuais vícios, tampouco a torna capaz de demonstrar, por conta própria, eventuais irregularidades na conduta da Agravante.

Além disso, é equivocado o argumento de que a inversão do ônus da prova violaria o princípio da igualdade processual, pois esta não implica em presunção absoluta de veracidade das alegações do consumidor, mas apenas uma redistribuição do encargo probatório, compatível com o princípio da facilitação da defesa do consumidor. Trata-se de um instrumento processual voltado a equilibrar a desigualdade entre as partes e garantir que a parte que possui melhores condições de produzir a prova assuma tal encargo.

No caso concreto, a Agravante, como fornecedora e responsável pela instalação dos elevadores, dispõe dos documentos, laudos e registros internos necessários para demonstrar a regularidade de sua conduta, ao passo que a Agravada não tem acesso a essas informações de forma plena e desimpedida.

Portanto, cabe à fornecedora, que possui acesso aos documentos, laudos periciais e critérios internos de avaliação, demonstrar a adequação de sua conduta e a inexistência de vícios nos produtos ou serviços.

Desse modo, a decisão recorrida se alinha ao entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal de Justiça, que admite a inversão do ônus da prova sempre que houver desequilíbrio técnico ou informacional entre as partes. Confira-se:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO [...] APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MITIGAÇÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. [...]
A inversão do ônus da prova é cabível quando a parte autora demonstra hipossuficiência técnica
,
jurídica ou informacional frente à instituição financeira
.” (N.U 1001228-39.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025 – grifo nosso)

“[...] 4.
A hipossuficiência do consumidor não se limita à condição econômica
,
mas também à capacidade de produzir prova no caso concreto, conforme jurisprudência consolidada
. [...] A
inversão do ônus da prova pode ser fundamentada na dificuldade do consumidor em produzir prova
,
independentemente de sua condição econômica
’. [...]” (N.U 1029094-56.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 18/03/2025 – grifo nosso).

Assim, a inversão do ônus da prova, longe de configurar uma afronta ao devido processo legal, constitui um mecanismo essencial para garantir que a parte mais frágil na relação de consumo tenha condições de demonstrar eventuais abusos cometidos pela fornecedora do serviço, razão pela qual a decisão recorrida deve ser mantida em sua integralidade.

Por fim, salienta-se que o entendimento formado nesta fase inicial do processo não

vincula o Juízo de origem, nem define o mérito da causa, devendo ser reconsiderado com as provas que surgirem ao longo do processo, as quais certamente esclarecerão com maior precisão os pontos levantados pela Agravante.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pela
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
, mantendo-se integralmente a decisão recorrida que determinou corretamente a inversão do ônus probatório em benefício da
SSA NOSSA CONSTRUTORA LTDA. ME.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025